Tribunal: TJSP
Processo: 2031618-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031618-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante LUIZ
CARLOS BALLE, é agravada JULIANA SERAGLIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
2/8
LKT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
3/8
LKT
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Balle
Agravado: JULIANA SERAGLIA RODRIGUES
Comarca: Bertioga - 2a Vara
Juiz de Direito: Fernanda Regina Balbir Lombardi
Número de origem: 1000674-37.2017.8.26.0075
VOTO No 1.602
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de
aluguéis em fase de cumprimento de sentença – Decisão
recorrida que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da
executada, como medida de coerção ao pagamento –
Inteligência do artigo 8o do CPC – Medida coercitiva extrema
que infringe as garantias de direitos fundamentais do devedor.
Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Luiz Carlos
Balle, nos autos da ação de cobrança de aluguéis e demais encargos, já em fase de
cumprimento de sentença, que move contra Juliana Seraglia Rodrigues, contra a
respeitável decisão copiada a fls. 21, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da
executada-agravada.
Alega, em síntese, que: a) ajuizada a ação de cobrança de
alugueres as partes celebraram acordo, que foi devidamente homologado judicialmente;
b) a parte devedora deixou de cumprir o acordo, dando causa ao cumprimento de
sentença ajuizado; c) a executada vive com grande conforto econômico, residindo em
condomínio de alto padrão e dirigindo veículo de luxo; d) foram frustradas todas as
tentativas de localização de bens em nome da executada; e) requereu a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
4/8
LKT
CNH, como medida de coerção ao pagamento da dívida, pedido que restou indeferido.
Requereu a procedência do recurso interposto para o fim de ser deferida a suspensão da
CNH negada em primeiro grau.
Recurso tempestivo, com custas recolhidas a fls. 13/14.
Ante a devolução com anotação "mudou-se" do aviso de
recebimento da carta de intimação (fls. 108), dispensa-se a manifestação da parte
contrária.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não ao merece provimento.
Adota-se, aqui, entendimento prevalecente nesta Câmara,
segundo o qual o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada
revela-se medida excessiva.
Versam os autos principais sobre cumprimento de sentença
homologatória de acordo em que comprometeu-se a executada, ora agravada, a efetuar o
pagamento de 18 parcelas no valor de R$666,00 cada uma. Deixando a executada de
cumprir o pagamento avençado, promoveu o agravante a execução.
No curso do processo a agravada foi devidamente citada,
deixando, mais uma vez, de efetuar o pagamento que lhe incumbia, requerendo o
agravante, por isso, medidas para constrição de bens, o que foi deferido pelo Juízo de
Primeiro Grau. Todavia, as pesquisas de bens nos sistemas eletrônicos disponíveis
resultaram infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
5/8
LKT
Irresigna-se pois indeferido pelo juízo a quo pedido de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada, medida com a qual
pretendia impelir à agravada o cumprimento das suas obrigações e consequente
satisfação do crédito do agravante.
Contudo, observa-se dos autos principais, que foram deferidos
pelo juízo a quo, como medida de constrição de bens, o acessos aos sistemas Bancen,
Renajud (fls. 27 dos autos principais), conforme totalidade dos pedidos efetuados pelo
agravante (fls. 23/25 do cumprimento de sentença). De fato, os acessos em questão
resultaram infrutíferos, posto que não encontrado saldo nas contas bancárias de
titularidade da executada, tampouco a existência de veículos de sua titularidade.
Com efeito, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe
que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Mas há que
se considerar, ainda o disposto no artigo 8o daquele diploma, segundo o qual “o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
De outro giro, não há nos autos principais diligências outras cuja
finalidade seria a busca de bens da agravada, tais como consulta de declaração de
imposto de renda, razão pela qual não se pode considerar que foram esgotados todos os
meios para busca de bens.
Assim, conforme apontado no despacho agravado, inexistindo a
motivação principal do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
6/8
LKT
medida revela-se excessiva, posto que atentatória aos direitos fundamentais consagrados
na Constituição Federal (artigo 5o), conforme o entendimento esposado nesta Câmara de
Direito Privado, que reiteradamente vem decidindo:
Locação de imóvel - Despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança - Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido da
credora de suspensão da CNH e de “bloqueio” dos seus cartões -
Medidas coercitivas que ultrapassam os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento no 2263726-66.2019.8.26.0000, Relatora
Desembargadora SILVIA ROCHA, 29a Câmara de Direito
Privado, julgado em 19/12/2019, publicado em 19/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos cumulada com
indenização por danos morais julgada procedente em parte - Fase de
execução - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado - Agravo
interposto pela exequente - Dispositivo processual (artigo 139, inciso
IV) que não autoriza o deferimento indiscriminado de medidas
coercitivas na tentativa de satisfação do direito, devendo haver
relação harmônica entre elas e o objetivo a ser alcançado - Medida
pleiteada que se mostra incompatível com a tentativa de satisfação
do crédito - Efeito unicamente punitivo não amparado pela norma
processual - Decisão mantida - Agravo desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2236485-20.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN,
29a Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2019, publicado
em 16/12/2019)
Processual. Locação. Cumprimento de sentença quanto a obrigação
pecuniária. Dificuldade na localização de bens do executado,
inclusive por meio de tentativas de bloqueio de ativos financeiros.
Pretensão da exequente de bloqueio da carteira nacional de
habilitação, além dos cartões de crédito do executado.
Descabimento. Medidas inadequadas para o fim colimado, que não
se coadunam com as medidas coercitivas e indutivas referidas pelo
art. 139, IV, do CPC, e se mostram desproporcionais e não
razoáveis, buscando cercear garantias fundamentais da pessoa, como
a de ir e vir, e além disso dificultar de forma desarrazoada o
exercício de atos da vida civil. Decisão denegatória mantida nessa
parte. Pretensão outrossim de restrição de circulação a veículo não
localizado, de titularidade do cônjuge do executado. Descabimento.
Pessoa que não é sequer parte na execução, apenas responsável
patrimonial. Veículo que não foi encontrado e que segundo a titular
registral
foi
alienado.
Penhora,
assim,
não
aperfeiçoada.
Inexistência de razão para a restrição ao uso, medida estranha aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
7/8
LKT
objetivos da execução por quantia certa. Decisão também mantida
nesse particular. Adjudicação de bens penhorados, e que a exequente
diz deteriorados. Suposto deferimento pela decisão agravada de
pedido da exequente que contudo não existiu. Adjudicação que não
pode ser imposta contra a vontade da parte exequente. Decisão
reformada nessa parte. Agravo de instrumento da exequente
parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento no 2121988-90.2019.8.26.000, Relator
Desembargador FABIO TABOSA, 29a Câmara de Direito
Privado, julgado em 21/10/2019)
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada indeferiu o pedido da credora/agravante consistente no
bloqueio da CNH e passaporte dos executados. Irresignação.
Inadmissibilidade. O artigo 139, IV, do NCPC deve ser interpretado
em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC. Com efeito, os
dispositivos processuais, como cediço, não podem ser interpretados
de forma dissociada. Destarte, de rigor concluir que a finalidade do
processo de execução é a excussão de bens do devedor para
pagamento ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente.
Como se não bastasse, a medida requerida afigura-se inócua em
relação ao resultado da execução. Com efeito, além de abusiva, não
interfere diretamente no resultado da demanda. De fato, a apreensão
ou bloqueio da CNH ou passaporte não altera a circunstância de
inexistência de bens em nome dos devedores. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2070192-60.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador NETO BARBOSA FERREIRA, 29a Câmara de
Direito Privado, julgado em 20/01/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pelo agravante contra a
devedora agravada. Inobstante o retorno negativo do AR, é
desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo
grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento
recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo
contraditório perante o Juízo de origem. Incidente de cumprimento
de sentença para cobrança de encargos locatícios. Tentativas
infrutíferas de constrição patrimonial via sistemas BacenJud,
RenaJud e InfoJud. Reanalisando a questão, em regra, não se admite
a adoção de medidas coercitivas extremas para pagamento de débito,
tais como suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito.
Precedentes jurisprudenciais. Apenas excepcionalmente admitir-se-
ia, em tese, a restrição sobre passaporte e cartão de crédito, mas
desde que o credor demonstrasse, concretamente, que o devedor
gasta dinheiro em viagens internacionais de lazer e faz uso abusivo e
excessivo do cartão de crédito, o que, todavia, não ocorreu no caso
vertente. Novos elementos de convicção que impõem a confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031618-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.602
8/8
LKT
da r. decisão recorrida, que corretamente indeferiu as pretendidas
medidas coercitivas extremas, revogada a liminar. Agravo de
instrumento desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2092041-88.2019.8.26.000, Relator
Desembargador CARLOS DIAS MOTTA, 29a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11/12/2019)
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator